Tribunal: TJMT
Processo: 1011890-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011890-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PEREIRA CHAVES JUNIOR - CPF: 892.348.711-20 (AGRAVADO), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE O PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. MEDIDA TEMPORÁRIA E ACESSÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. REFERÊNCIA À EVENTUAL MULTA. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO CONCRETA. INSURGÊNCIA PREMATURA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que, ao deferir liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinou sua permanência na comarca durante o prazo legal para pagamento da integralidade da dívida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) permanência do veículo na comarca durante o prazo legal para pagamento da integralidade da dívida; e (ii) insurgência contra eventual imposição de multa por descumprimento da ordem.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se a determinação de permanência do veículo na comarca, pois a medida é temporária e compatível com a preservação da regularidade do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969.

4. A providência não inviabiliza a liminar de busca e apreensão nem subtrai a posse direta da credora fiduciária, limitando-se a resguardar o prazo legal conferido ao devedor.

5. Não há demonstração de prejuízo concreto e imediato à agravante, sendo genéricas as alegações de dificuldade logística para conservação do bem no local da apreensão.

6. A insurgência quanto à multa é prematura, porque a decisão agravada apenas mencionou a possibilidade de futura imposição, sem fixação concreta de astreintes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a determinação de permanência do veículo apreendido na comarca durante o prazo legal para pagamento da integralidade da dívida, por se tratar de medida temporária e compatível com a segurança jurídica do procedimento fiduciário. 2. É prematura a impugnação recursal dirigida contra multa apenas aventada de forma eventual, sem fixação concreta no decisum.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o; CPC, arts. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1015766-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1010789-27.2026.8.11.0041, que, ao deferir liminarmente a apreensão do bem alienado fiduciariamente, determinou que o veículo permanecesse na comarca durante o prazo legal para pagamento da integralidade da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

A agravante sustenta, em síntese, que a vedação de retirada do veículo da comarca, cumulada com a previsão de multa, mostra-se excessiva e desproporcional, sobretudo diante de eventuais dificuldades operacionais para manutenção do bem no local da apreensão.

Alega que a medida não possui amparo legal expresso, que eventual multa não pode assumir caráter de enriquecimento sem causa e que, em qualquer hipótese, sua exigibilidade dependeria de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. Requer, ao final, a reforma parcial da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, a providência imposta pelo Juízo de primeiro grau possui caráter temporário e acessório, voltado à preservação da regularidade do procedimento e à observância do prazo legal para pagamento da dívida, sem esvaziar a utilidade da liminar de busca e apreensão.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar a possibilidade de julgamento do presente agravo de instrumento independentemente de contraminuta, pois, além de regularmente certificado o decurso do prazo sem manifestação do agravado, trata-se de insurgência contra decisão liminar proferida em ação de busca e apreensão, cuja análise recursal não depende, necessariamente, da angularização completa da relação processual originária. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO COMO CONDIÇÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO QUE NÃO INVIABILIZA A POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1015766-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/08/2022, publicado no DJE em 11/08/2022.”

Discute-se se deve ser afastada a determinação que vedou a retirada do veículo da comarca durante o prazo legal conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, bem como a referência à eventual imposição de multa em caso de descumprimento.

Nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, executada a liminar de busca e apreensão, abre-se ao devedor fiduciante o prazo legal de 5 dias úteis para pagar a integralidade da dívida pendente. O regime legal, portanto, preserva, nesse breve interstício, a possibilidade de regularização da mora e a disciplina própria do procedimento fiduciário.

A decisão recorrida não inviabiliza a liminar deferida nem subtrai da credora fiduciária a posse direta do bem apreendido. Limitou-se a estabelecer providência temporária, voltada a assegurar a observância do prazo legal conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, prevenindo questionamentos futuros quanto à regularidade do procedimento e à eventual restituição do bem.

A medida, portanto, não representa inovação ilegal nem compromete a sistemática do Decreto-Lei n. 911/69. Ao contrário, reforça a segurança jurídica do procedimento, sem impedir a apreensão, a guarda ou a detenção do veículo pela credora fiduciária.

Além disso, a agravante não demonstra prejuízo concreto e imediato decorrente da manutenção do bem na comarca pelo breve prazo legal.

A restrição imposta possui caráter transitório e não impede a efetivação da medida liminar, tampouco há demonstração específica de impossibilidade material de cumprimento da ordem, sendo genéricas as alegações de dificuldade logística para conservação do veículo no local da apreensão.

Ainda que a ordem judicial determine a permanência do veículo na comarca durante o interstício legal, tal imposição não constitui ônus desproporcional.

Cuida-se de providência limitada no tempo, compatível com a necessidade de se resguardar a utilidade do prazo legal e de evitar controvérsias quanto ao exercício, pelo devedor, da faculdade de pagamento da integralidade da dívida.

Também não procede, neste momento, a insurgência referente à multa, pois a decisão agravada não fixou astreintes em valor certo, tendo apenas consignado a possibilidade de eventual imposição de multa em caso de descumprimento.

A discussão quanto à proporcionalidade de penalidade pecuniária ainda não concretamente estabelecida mostra-se prematura, pois inexiste, por ora, gravame atual a justificar a reforma do decisum nesse ponto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão agravada em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026